Tribunal: TJDFT
Processo: 0702857-74.2022.8.07.0021
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702857-74.2022.8.07.0021 RECORRENTE: JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A RECORRIDOS: JANAÍNA ALVES DOS SANTOS PIMENTEL, FABIANO RODRIGUES PIMENTEL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES. JUROS DE OBRA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEITADAS. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENTREGA DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. TERMO FINAL. DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO IMÓVEL. PROPOSTA DE RESERVA DE UNIDADE RESIDENCIAL. VINCULAÇÃO AOS TERMOS PELOS CONTRATANTES. DESPROVIDO O RECURSO DO RÉU/APELANTE E PROVIDO O RECURSO DOS AUTORES. 1. Não há que se reconhecer ilegitimidade passiva quanto ao pagamento de juros de obra, visto que sua cobrança ocorreu pelo descumprimento contratual da construtora, motivo pelo qual é parte legítima para figurar no polo passivo da ação. 1.1 Nos autos não se discute o contrato de financiamento firmado entre a Caixa Econômica Federal e a autora, mas sim, a satisfação do prejuízo sofrido pelo atraso na entrega do imóvel, integrando a causa de pedir quaisquer fatos relacionados ao compromisso de compra e venda firmado entre as partes. Preliminares rejeitadas. 2. Havendo atraso na entrega do imóvel, os requerentes/autores possuem direito à indenização de lucros cessantes, até a respectiva disponibilização da posse direta do imóvel, seja pela entrega das chaves ou com a emissão da carta de habite-se. 3. A “Proposta de Reserva de Unidade” se trata de um contrato celebrado entre as partes, que prevê direitos, obrigações, e condições, especialmente condições para a aprovação do financiamento imobiliário junto à instituição bancária. 3.1 Firmado o contrato posterior de financiamento necessário ao aperfeiçoamento da compra e venda, é possível se constatar a validade da Proposta de Reserva de Unidade celebrada entre as partes, devendo ser observado o prazo final nele estabelecido 4. Conhecido os recursos dos autores e do réu, rejeitadas as preliminares e, no mérito, desprovido o recurso do réu e provido o dos autores. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 339 e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a sua ilegitimidade passiva para compor a demanda, uma vez que os juros de obra são cobrados pelo agente financeiro e devem ser por ele reembolsados no caso de descumprimento contratual. Assevera que, diante da necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal no presente feito, se faz necessária a remessa dos autos ao juízo competente, qual seja, a Justiça Federal; e b) artigos 104, 107, 110, 393, 422, 423, 884 e 944, todos do Código Civil, aduzindo a inexistência de atraso na entrega do imóvel. Subsidiariamente, insurge-se contra o quantum fixado à título de reparação de danos, bem como em relação ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 339 e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, bem como 104, 107, 110, 393, 422, 423, 884 e 944, todos do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, concluiu que (ID 57764401): “(...) a cobrança de "juros de obra" ocorreu pelo descumprimento contratual da construtora, motivo pelo qual é parte legítima para figurar no polo passivo da ação. Quanto a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, não se discute o contrato de financiamento firmado entre a Caixa Econômica Federal e a autora, mas sim, a satisfação do prejuízo sofrido pelo atraso na entrega do imóvel. (...) No caso dos autos, a condenação imposta de indenizar lucros cessantes teve como razão a não entrega do imóvel dentro do prazo de tolerância previsto contratualmente, configurando seu atraso, e tomou por base o valor dos aluguéis. Assim, levando em consideração que houve atraso na entrega do imóvel, tem os requerentes/autores direito à indenização de lucros cessantes, até a respectiva disponibilização da posse direta do imóvel, seja pela entrega das chaves ou com a emissão da carta de habite-se.” Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento sufragado pela turma julgadora, a respeito do cabimento de lucros cessantes pelo descumprimento do prazo de entrega da unidade imobiliária, se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “É presumida a existência de lucros cessantes a serem indenizados pela construtora quando há descumprimento do prazo de entrega do imóvel” (AgInt no AREsp n. 2.212.725/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024). Desse modo, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp n. 1.587.235/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003